Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014565-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), MIRACY RODRIGUES SOUZA - CPF: 535.251.591-53 (AGRAVADO), GIUDECINE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 468.427.721-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE. PACIENTE COM ALZHEIMER, HIPERTENSÃO E SEQUELAS DE AVC. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento originado de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por idosa com diagnóstico de Doença de Alzheimer, hipertensão e sequelas de AVC, objetivando tratamento domiciliar (home care) custeado pelo SUS, com equipe multidisciplinar.

A decisão agravada atribuiu ao Estado, de forma primária, a obrigação de fornecimento do serviço, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município de Nortelândia, diante da natureza complexa do tratamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o redirecionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em detrimento do Município de Nortelândia, fere o modelo de gestão plena do SUS adotado em âmbito estadual, em vista da pactuação vigente na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), admite a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente mais apto, conforme critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

5. A documentação médica indica a necessidade de tratamento domiciliar contínuo e especializado, de média/alta complexidade, o que justifica, em caráter excepcional, a atribuição da obrigação ao Estado, que dispõe de melhores condições técnicas e orçamentárias.

6. A adesão do Município ao modelo de gestão plena não afasta, neste momento processual, a legitimidade do Estado para cumprimento da obrigação, não impedindo, ademais, eventual reequilíbrio federativo via ressarcimento futuro.

7. A medida judicial não impõe método específico, cabendo à Administração a escolha dos meios para cumprir a decisão, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade.

8. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, especialmente no que tange à assistência de saúde de alta complexidade por parte do Estado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atribuição, em caráter primário, da obrigação de custeio e fornecimento de tratamento domiciliar de média ou alta complexidade ao Estado, quando demonstrada a maior capacidade técnica e orçamentária deste, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF.”

“2. A pactuação administrativa de gestão plena no âmbito do SUS não impede, no plano jurisdicional, o redirecionamento da obrigação, especialmente quando presente situação de urgência e gravidade clínica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 196; 198, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); TJMT, RN 1000852-43.2022.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento originado da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Miracy Rodrigues de Souza, representada por sua filha, Giudecine Pereira de Souza, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia.

A demanda originária foi ajuizada em face do Município de Nortelândia e do Estado de Mato Grosso, visando à concessão de medida liminar para determinar aos entes públicos demandados o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), consistente em equipe multidisciplinar composta por técnico de enfermagem (12 horas diárias), enfermeiro (atendimento semanal), médico visitador (duas vezes ao mês), fonoaudiólogo (duas vezes por semana) e nutricionista (mensalmente). A autora sustenta ser portadora de Doença de Alzheimer, associada a hipertensão arterial sistêmica e sequelas neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral, encontrando-se em estado clínico grave e dependente de cuidados contínuos.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando, de forma solidária, que os entes requeridos providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, o custeio e a efetivação do tratamento em domicílio, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Contra essa decisão, o Município de Nortelândia interpôs agravo de instrumento, sustentando que a prestação do serviço solicitado extrapolaria sua competência, tratando-se de demanda de alta complexidade, cuja atribuição prioritária recairia sobre o Estado, em razão da estrutura hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS. Alegou, ainda, limitações orçamentárias e administrativas, com fundamento no princípio da reserva do possível, e que a responsabilidade deveria ser direcionada ao ente estadual, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

Na apreciação do recurso, foi proferida decisão monocrática concedendo-lhe parcial provimento, para atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Nortelândia, a ser acionada em caso de inércia ou omissão do primeiro.

Em face dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o direcionamento primário da obrigação ao ente estadual afronta a pactuação vigente no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reconheceu a adoção do modelo de gestão plena por parte de todos os municípios mato-grossenses, inclusive o de Nortelândia, o que implica a assunção, por estes, da responsabilidade pela execução de todos os serviços de saúde, inclusive os de baixa e média complexidade.

Acrescenta que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a possibilidade de se atribuir, desde logo, a responsabilidade preferencial ao ente efetivamente responsável, conforme previsão legal e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Requer a reforma da decisão e o provimento do recurso (Id. 300214382).

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta-se que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde em tela é solidária entre os entes federativos, e que eventual redirecionamento da obrigação ao Município somente poderia ser objeto de análise na fase de cumprimento da sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao direito da parte hipossuficiente à assistência adequada e tempestiva.

Aduz, ainda, que a avaliação médica anexada aos autos (Id. 192485529) classificou a paciente como elegível para internação domiciliar de baixa complexidade, o que, segundo a Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, não exclui a possibilidade de atuação subsidiária do Estado, sobretudo diante da urgência da medida (Id. 306007362).

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Município de Nortelândia, concedeu-lhe parcial provimento para direcionar, em caráter primário, ao Estado o cumprimento da obrigação de fornecimento de internação domiciliar na modalidade Home Care, mantendo-se a responsabilidade do Município agravante de forma subsidiária, em caso de inércia.

Na origem, discute-se o dever dos entes públicos em fornecer tratamento domiciliar com equipe multiprofissional — composto por técnico de enfermagem, enfermeiro, médico visitador, fonoaudiólogo e nutricionista — a paciente idosa, portadora de Doença de Alzheimer, hipertensão arterial e sequelas de acidente vascular cerebral, situação clínica que evidencia grave comprometimento funcional.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nortelândia, de forma solidária, arcassem com os custos do tratamento domiciliar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Contra tal decisão, o Município agravante insurgiu-se por meio de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, bem como a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o serviço requerido seria de alta complexidade, de modo que sua atribuição prioritária competiria ao Estado, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A decisão monocrática ora impugnada rechaçou o argumento de ilegitimidade, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, nos termos do que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). Contudo, considerando a natureza do serviço requerido e a gravidade do quadro clínico apresentado, entendeu que seria cabível o redirecionamento da obrigação, em caráter primário, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

No presente agravo interno, o Estado pretende a reforma dessa decisão, defendendo que todos os municípios mato-grossenses, inclusive Nortelândia, aderiram voluntariamente ao modelo de gestão plena do SUS, assumindo, em contrapartida do recebimento de verbas estaduais, a execução de todos os serviços de saúde de baixa e média complexidade. Alega, com base nas deliberações da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que a execução do tratamento em questão se insere no rol de atribuições do Município, sendo indevido o direcionamento da obrigação ao Estado.

Não obstante os argumentos apresentados, não assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 793, reconheceu que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, a autoridade judicial pode, em cada caso concreto, com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, determinar a quem caberá cumprir a obrigação em primeiro plano, sem afastar o dever de ressarcimento entre os entes eventualmente onerados de forma indevida.

No caso em exame, a documentação médica colacionada aos autos demonstra a situação de saúde delicada da parte autora, pessoa idosa, acamada e portadora de sequelas neurológicas graves, quadro que exige assistência especializada e contínua. Além disso, conforme os elementos dos autos e a manifestação do Ministério Público, o serviço pleiteado configura internação domiciliar com elevado grau de complexidade, o que recomenda, inclusive por orientação jurisprudencial deste Tribunal, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cuja estrutura técnica e orçamentária se mostra mais compatível com a execução do serviço.

A alegação de que o Município aderiu ao modelo de gestão plena, ainda que relevante para o eventual ressarcimento futuro entre os entes, não possui o condão de afastar, nesta fase processual, a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo nem a possibilidade de ser destinatário direto da ordem judicial, especialmente diante da urgência que permeia a matéria.

Cumpre destacar que o deferimento da medida judicial não vincula a Administração à contratação de prestador ou método específico, cabendo-lhe a escolha dos meios mais eficazes e compatíveis com a legislação aplicável para o cumprimento integral da obrigação.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem admitido, de forma reiterada, o redirecionamento da obrigação de custeio de medicamentos e tratamentos de média e alta complexidade ao ente estadual, conforme se extrai do seguinte precedente:

"Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. (...)
Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso."
(TJMT – RN 1000852-43.2022.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, inexistindo vício na decisão monocrática recorrida, e diante da compatibilidade desta com os precedentes dos Tribunais Superiores e com a orientação consolidada no âmbito desta Corte, impõe-se a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que, no âmbito do agravo de instrumento, concedeu parcial provimento ao recurso do Município de Nortelândia para atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela execução do serviço de Home Care, com subsidiariedade do Município, em caso de inércia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025